Tribunal: TJES
Processo: 5000283-35.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-35.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A D B THOMPSON - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE
RECORRIDO: DEBORAH AZEVEDO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. PAGAMENTO DE VALOR PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, vez que suficientemente comprovada a hipossuficiência econômica.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que procurou a recorrente para obter carteira de habilitação e, em razão disso, pagou a quantia de R$1.752,00 (mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Contudo, informou que, após realizar o pagamento, a requerida/recorrente não entrou mais em contato e consequentemente não iniciou as aulas. A requerente informa, ainda, que tomou conhecimento que a requerida foi descredenciada junto ao DETRAN. Diante disso, requer o ressarcimento pelo valor pago e condenação da recorrente em danos morais.

Por outro lado, a recorrente, em sede de contestação, alega que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 15041835), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes.

CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de 1.752,00 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais), acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([DATA DO EFETIVO PREJUÍZO], Súmula 43/STJ) até a data da citação. E de juros e correção monetária a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: juros de mora no período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 15041836) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise da sentença, verifico que o juízo entendeu pela falha na prestação dos serviços, bem como pela existência, no caso em apreço, de danos morais indenizáveis, senão vejamos:

“O recibo de pagamento de ID 4338217 comprova que a requerente pagou à requerida a quantia de R$1.752,00 (mil, setecentos e cinquenta e dois reais) em 03/10/2019.

A requerida, em sede de contestação, não demonstrou que prestou os serviços ou que remanejou a requerente para outra autoescola. Quanto ao recibo mencionado, apenas se limitou a dizer que é prova unilateral.

Desse modo, ante a ausência de comprovação da prestação de serviço, entendo que a restituição do valor pago é devida.

Em relação ao dano moral tenho que este também está configurado.

Conforme se depreende da inicial, a requerida não comunicou a requerente sobre o seu descredenciamento junto ao DETRAN, de modo que, além de não prestar o serviço contratado, não prestou qualquer informação à requerente, de forma que faltou com a boa-fé objetiva, o que ultrapassa o mero aborrecimento.”

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em apreço, a recorrida demonstrou o pagamento da quantia pleiteada, através de recibo anexo à inicial.

Ainda que a recorrente sustente que a recorrida não estava matriculada em sua autoescola, deixou de apresentar qualquer documento que comprove tal alegação, como, por exemplo, tela sistêmica que demonstre a ausência do nome da recorrida em seu cadastro de alunos.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não demonstrou que prestou os serviços ou que remanejou a recorrida para outra autoescola.

Em relação aos danos morais, reputo cabível e razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir os Requeridos a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)